Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-73.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702443-73.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDIR GOMES DE ARAUJO APELADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por WALDIR GOMES DE ARAUJO contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico com pedido de depósito judicial cumulada com declaratória de inexistência de débito cumulada com ação de repetição de indébito com pedido liminar de tutela provisória de urgência cautelar com danos morais, proposta em desfavor do BANCO PAN S.A. Compulsando os autos, verifica-se que o autor afirma fazer jus ao deferimento da gratuidade de justiça, pois passou por uma cirurgia cerebral, em decorrência de um aneurisma e teve que colocar um stent para tratá-lo. Em razão disso, ficou internado durante vários dias, perdeu a visão do lado esquerdo e atualmente está tomando diversos medicamentos para ansiedade e pressão alta. Disse viver em um processo constante de busca de identificação de diagnósticos para tentar tratar todos os males oriundos da idade. Afirmou que tem custos mensais com o plano de saúde, consultas particulares e acabou de adquirir um apartamento para sua moradia, tendo custos com o pagamento do financiamento, condomínio, energia e IPTU, fora outros custos básicos. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos/aposentadoria. Nesse contexto, intime-se o recorrente WALDIR GOMES DE ARAUJO para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator